Tribunal: TJDFT
Processo: 0735060-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0735060-02.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIO CESAR VIEIRA FERNANDES EMBARGADO: SOMPO SEGUROS S.A. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão que negou conhecimento ao Recurso Inominado, por deserção (ID 74515286). A parte recorrente aduz que devem ser supridas omissões e contradições, uma vez que não atendeu ao despacho publicado em 16/07/2025 porque “as intimações processuais emitidas pelo sistema PUSH do TJDFT e pelo Recorte Digital da OAB/DF nas datas de 15, 16, 23 e 24/07/2025 não foram entregues”. Afirma, ainda, que a única patrona constituída nos autos “encontrava-se gravemente enferma durante todo o período das intimações, conforme atestado médico e receituários anexos, diagnosticando CID J10.0 Influenza com pneumonia, com afastamento prescrito de 15 dias a partir de 14/07/2025” (ID 74932866). O embargado apresentou contrarrazões, postulando a rejeição dos aclaratórios (ID 75237237). É o relatório. Decido. Os Embargos de Declaração, quando opostos em face de decisão unipessoal, devem ser decididos monocraticamente, nos termos do artigo 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Como cediço, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil refere que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de vícios por obscuridade, contradição, omissão, ou erro material. Ademais, em situações excepcionais, o E. Superior Tribunal de Justiça tem admitido a oposição dos aclaratórios em face de decisões fundadas em premissas equivocadas (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.315.552/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/8/2021). No caso concreto, no entanto, os embargos não apontam quaisquer dos vícios legalmente previstos, pois versam, unicamente, quanto a circunstâncias particulares da patrona, com o intuito de que sejam atribuídos efeitos infringentes. Não obstante, cumpre destacar que, desde 07/10/2024, todas as intimações do TJDFT são realizadas por intermédio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional, em conformidade com a Resolução CNJ 455/2022, a menos que a parte tenha a prerrogativa da vista ou intimação pessoal, que não é o caso. Sobre a prevalência da intimação, via DJEN, a Resolução assim estabelece, no art. 11, pár. 3o: “Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios.” Registre-se, ainda, que mesmo antes da adoção do DJEN como meio exclusivo de intimações, os serviços de push nunca constituíram meio oficial de intimação dos atos processuais. No que concerne à enfermidade da patrona, anota-se que o atestado médico de ID 74933661 foi expedido com data retroativa e, mesmo assim, contém referência ao dia "24 de abril de 2025", como se tivesse sido expedido nesse dia, embora conste, no rodapé, a informação de que a emissão se deu em 08/08/2025 (ID 74933661). Não há outros elementos que corroborem o atendimento no dia 14/07/2025, como exames ou prontuário médico, ainda que parcial, respeitada a privacidade da paciente, mas com observância do artigo 87, parágrafo 1o, do Código de Ética Médica. A subscritora do atestado, ademais, não é mesma profissional que, em agosto, teria subscrito as prescrições de ID’s 74933662 e 74933664. Não houve demonstração, ainda, da alegada internação da enferma e, diante das inconsistências apresentadas, concluo que não houve demonstração do efetivo afastamento das atividades laborais da patrona. Por conseguinte, rejeito os embargos de declaração. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.